Tribunal: STJ
Processo: 5171360-85.2022.8.09.0141
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980882 - GO(2025/0246642-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PALMELO
PROCURADOR
: RICARDO CEZAR GOMES - GO008765
AGRAVADO
: LEONARDO
BATISTA
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
DE
ADVOCACIA
ADVOGADO
: LEONARDO DE OLIVEIRA PEREIRA BATISTA - GO023188
AGRAVADO
: IDEAL CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA
ADVOGADO
: CRISTIANO DE OLIVEIRA FONSECA - GO021150
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E
CONTABILIDADE POR MUNICÍPIO. SINGULARIDADE DO OBJETO E
NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, a partir do acervo fático-probatório,
reconheceu a presença dos requisitos para contratação direta por
inexigibilidade de licitação, com a identificação da singularidade dos objetos
contratados, a notória especialização dos profissionais e a efetiva prestação
dos serviços.
2. A pretensão recursal de infirmar tais conclusões demanda reexame
de fatos e provas, providência vedada na via do recurso especial, nos termos
da Súmula n. 7/STJ.
3. Precedentes:
Segunda Turma; AgInt no
REsp n. 1.292.976/SP,
Segunda Turma; AgInt no
REsp n. 1.677.109/MG,
REsp n. 1.459.772/MG,
Primeira Turma.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56113320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 592900cc-5643-486c-b0a8-dc2582bea29f

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 592900cc-5643-486c-b0a8-dc2582bea29f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980882 - GO(2025/0246642-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PALMELO
PROCURADOR
: RICARDO CEZAR GOMES - GO008765
AGRAVADO
: LEONARDO
BATISTA
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
DE
ADVOCACIA
ADVOGADO
: LEONARDO DE OLIVEIRA PEREIRA BATISTA - GO023188
AGRAVADO
: IDEAL CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA
ADVOGADO
: CRISTIANO DE OLIVEIRA FONSECA - GO021150
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E
CONTABILIDADE POR MUNICÍPIO. SINGULARIDADE DO OBJETO E
NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, a partir do acervo fático-probatório,
reconheceu a presença dos requisitos para contratação direta por
inexigibilidade de licitação, com a identificação da singularidade dos objetos
contratados, a notória especialização dos profissionais e a efetiva prestação
dos serviços.
2. A pretensão recursal de infirmar tais conclusões demanda reexame
de fatos e provas, providência vedada na via do recurso especial, nos termos
da Súmula n. 7/STJ.
3. Precedentes:
Segunda Turma; AgInt no
REsp n. 1.292.976/SP,
Segunda Turma; AgInt no
REsp n. 1.677.109/MG,
REsp n. 1.459.772/MG,
Primeira Turma.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE GOIÁS contra decisão por mim proferida, por meio da qual foi conhecido
o agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 1675-1682).
Pondera a parte agravante que a pretensão recursal não demandaria o reexame
do conjunto fático-probatório, não havendo motivo para a incidência da Súmula n. 7/STJ
(fls. 1690-1700).
Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fls. 1706-1708).
Documento eletrônico VDA55776807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:57
Código de Controle do Documento: a79ee56f-4d80-4cb7-804e-860c93d1278e

É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
Ao decidir sobre o cumprimento dos requisitos legais para a contratação direta
por inexigibilidade de licitação, a Corte a quo, com base no acervo fático-probatório dos
autos, adotou os seguintes fundamentos (fls. 1452-1454):

Em
o Município de Palmelo e Leonardo Batista Sociedade
10/03/2021,
Individual de Advocacia (sócio Leonardo de Oliveira Batista Pereira) celebraram
“contrato de prestação de serviços”, pelo prazo de dez meses, pelo preço de R$
132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais). Transcreve-se o objeto do contrato:

a) Assessoria e consultoria jurídica na área de licitações e
contratos, consistindo na consultoria sobre a melhor escolha da
modalidade licitatório, elaboração de pareceres tanto na fase interna
como na externa, análise de todo o processo licitatório, incluindo as
documentações das empresas que participarem do certame, bem como
assessoria e consultoria para esclarecimento de quaisquer dúvidas da
Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Pregoeira bem
como das equipes que as integram;
b) Patrocínio de ações judiciais de forma subsidiária, supletiva
e complementar com o advogado efetivo do Município de Palmelo/GO
nas ações em que o Município figurar como parte, tais como defesas,
petições, recursos e todos os atos necessários para a defesa do Ente
perante o Poder Judiciário.

A singularidade do objeto é evidente (área de licitações e contratos).
A notória especialização é demonstrada por “Atestados de Singularidade”,
subscritos por gestores municipais, os quais informaram a prestação de serviços de
advocacia, consultoria e assessoria pelas sociedades de advogados das quais
Leonardo de Oliveira Batista Pereira foi sócio (Freitas & Figueiredo Advogados S
/S; Freitas & Advogados
) aos Municípios de Itaguari, Itapuranga, Buriti Alegre,
S/A
Caldas Novas, Jaraguá, Santa Isabel, Goiatuba entre 2010 e 2018 (p. 176-194, vol.
1).
Os documentos contêm destaques: a “notório conhecimento em Direito
Público”; a “notório conhecimento na área tributária”; a “comprovada experiência
[...] organização, aparelhamento, equipe técnica e eficiência relacionada à sua
atividade”; e a “sócio-proprietário e equipe notoriamente especializados em direito
público”.
Os atestados firmados pela administração municipal são corroborados pelo
Currículo do Sistema Lattes de Leonardo de Oliveira Batista Pereira (p. 109- 112,
vol. 1) do qual constam os seguintes dados acadêmicos:

Documento eletrônico VDA55776807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:57
Código de Controle do Documento: a79ee56f-4d80-4cb7-804e-860c93d1278e

Especialização em Direito pela
e pós-graduado em
PUC/GO
Direito Constitucional pela
Possui curso sobre ‘Ética e
Uniderp/LFG.
Justiça: O que é certo a fazer’
e ‘Ética’ pela
Harvard/EUA/Veduca
USP., bem como ‘Argumentação Jurídica’ pela FGV, dentre outros
cursos. Foi professor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás –
Foi Presidente da Comissão do Advogado Publicista da OAB
PUC/GO.
/GO e Vice-Presidente da Comissão de Direito Político e Eleitoral da
Membro associado da Academia Brasileira de Direito do
OAB/GO.
Estado. Membro do Instituto Goiano de Direito Eleitoral. Palestrante
em Direito Público. Autor do Livro ‘Manual das Eleições 2016: As
principais alterações da legislação eleitoral’. Autor do Livro ‘Manual
do Legislativo Municipal’. Autor do Livro ‘Manual das Eleições 2020’e
Colaborador do Mini Vade Mecum
e Quadro Comparativo
CF/CC/CPC
– Senado Federal.

Ante o serviço e a responsabilidade assumida pela contratante, o valor do
contrato não é excessivo, tampouco está em flagrante desacordo com a Tabela de
Honorários da OAB (p. 138-164, vol. 1).
O contrato foi precedido de solicitação da Secretaria Municipal de
Administração e Recursos Humanos, declaração de saldo orçamentário da
Contadoria; declaração de disponibilidade financeira da Secretaria de Finanças;
relatório de estimativa de impacto orçamentário da Secretaria de Finanças e parecer
favorável da Assessoria Jurídica (p.
vol. 2).
87/115,
Os serviços foram efetivamente prestados.
Do contrato n.
(IDEAL CONSULTORIA GOVERNAMENTAL
02/2022
EIRELI).
Em
o Município de Palmelo e a Ideal Consultoria
03/02/2022,
Governamental Eireli (sócio: Guilherme Calixto de Carvalho) celebraram “contrato
de prestação de serviços”, pelo prazo de 12 (doze) meses, de 3 de janeiro de 2022
até 31 de dezembro de 2022, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, pelo
preço de R$ 232.500,00 (duzentos e trinta e dois mil e quinhentos reais). Confira-se
o objeto do contrato:

Consultoria técnico administrativa contábil, a saber:
a) prestação de serviços técnicos contábeis de elaboração dos
balancetes mensais de janeiro a dezembro de 2022;
b) LDO- Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023;
c) LOA- Lei Orçamentária Anual para 2023; d) balanço geral
de 2022, consoante a
a Lei complementar
e demais
Lei 4320/64,
101/00
instruções normativas do Tribunal de Contas dos Municípios- TCM/GO.

A singularidade do objeto é inconteste. E, por sua vez, a especialização
notória é, também, evidente.
Segundo o secretário municipal de administração e finanças do Município
de Palmelo, Guilherme Calixto Carvalho, “regularmente inscrito no
sob o
CRC/GO
n.
possui notória especialização e experiência na área pública” (pág.
18.306/O-GO,
410, vol. 2).
Documento eletrônico VDA55776807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:57
Código de Controle do Documento: a79ee56f-4d80-4cb7-804e-860c93d1278e

Os documentos assinados pelos gestores municipais (p. 372, vol. 2) e os
dados do currículo (pp.
vol. 2) informam a efetiva prestação de serviços de
381/383,
assessoria contábil, do ano de 2018 a 2021, aos Municípios de Anápolis, São Miguel
do Passo Quatro, Cristianópolis, Bonfinópolis, etc.
A regularidade da contratação é demonstrada, ainda, por nota de empenho
(p. 422, vol. 2, autos do processo, PDF); solicitação de contratação de empresa para
prestação de serviços de consultoria contábil na elaboração de balancetes formulada
pelo Secretário de Administração e Finanças (arq. 40, p. 365, vol. 2); termo de
referência (arq. 40, pág. 367, vol. 2); justificativa de escolha de preço (arq. 40, p.
372, vol. 2); declaração de existência de dotação orçamentária (arq. 42, p. 3943, vol.
2); declaração de adequação orçamentária e financeira (arq. 42, p. 394, vol. 2);
parecer jurídico no sentido da possibilidade da contratação direta via inexigibilidade
de licitação de assessoria e consultoria contábil (arq. 42, pág. 396, vol. 2); e ato
declaratório de inexigibilidade de licitação (arq. 45, pág. 410 e 420, vol. 2)
O valor do contrato não é excessivo ao serviço e à responsabilidade
assumida pela contratante. O preço é, inclusive, inferior aos propostos por outras
empresas de contabilidade, no mercado (p. 407, vol. 1).
E, por último, os serviços foram efetivamente prestados.

Conclusão.

No caso concreto, há prova dos requisitos que, em regra, tornam inexigível
a licitação: os objetos dos contratos eram singulares; e os sócios das empresas
contratadas possuíam não só notória especialização, como experiências pretéritas
que atraíram a confiança da administração para executarem os serviços.
Não foi documentada
informativos que pudessem levar à
pesquisa/dados
conclusão de que haveria outras pessoas, físicas ou jurídicas, com capacidade de
realizar os serviços, em condições iguais ou melhores.

Assim, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita,
os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que não houve o
atendimento dos requisitos para a contratação direta por inexigibilidade de licitação –
somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante necessário reexame de
matéria fático-probatório. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão
diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o
enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial"). Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
CONTRATAÇÃO
DIRETA
DE
SERVIÇO
DE
ADVOCACIA PELO MUNICÍPIO. SINGULARIDADE E ESPECIALIDADE
DECLARADAS
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
[...]
4. Argumentou Sua Excelência: "o Tribunal de origem, soberano na análise
do conjunto fático probatório, concluiu pela singularidade dos serviços advocatícios
Documento eletrônico VDA55776807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:57
Código de Controle do Documento: a79ee56f-4d80-4cb7-804e-860c93d1278e

prestados à Municipalidade no âmbito do Tribunal de Contas do Estado através de
contratação direta, sem expor em sua fundamentação quais eram especificamente os
processos em que o réu atuou e sobre qual temática tratavam." INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ
5. É verdade que o próprio recorrido, nas contrarrazões do Recurso
Especial, dá a impressão de que os contratos firmados tinham conteúdo genérico.
Aduz (fls. 1440-1441, e-STJ): "O contrato firmado entre o Município de Matão e o
escritório Antonio Sergio Baptista Advogados Associados teve como objeto a
prestação de serviços técnicos jurídicos especializados para o patrocínio, perante o
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de processos de prestação de contas e
análise de licitações e contratos de interesse da Prefeitura Municipal de Matão [...]".
[...]
8. Realmente, afirmou a instância ordinária: "Em casos semelhantes (fls.
) a falta de licitação não acarreta necessariamente improbidade
958/965
administrativa quando há contratação de escritório de advocacia para prestação de
serviços técnicos especializados-pareceres [...] Há nesse sentido decisão do próprio
Tribunal de Contas do Estado (fls.
), reconhecida a inexigibilidade de
977/988
licitação, quando se trata de contratação de serviços técnicos profissionais por
empresa de notória especialização, para patrocínio perante o Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo." (fl. 1.304, e-STJ).
9. Se o Tribunal de origem deixou de se manifestar sobre algum fato
relevante e capaz de embasar conclusão diversa, o Parquet deixou de apontá-lo nos
Embargos de Declaração que opôs contra o acórdão recorrido.
10. Não há, assim, como aferir a procedência das alegações, feitas no
Recurso Especial, de que "o objeto do contrato não possui natureza singular" (fl.
1.351, e-STJ) ou de que houve desvio de finalidade (fl. 1.355, e-STJ). Incide o óbice
da Súmula 7/STJ.
[...]
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.292.976/SP,
Turma, julgado em
DJe de
1/6/2021,
1/7/2021)

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No
IMPROBIDADE
3/STJ.
ADMINISTRATIVA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO
DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA POR MUNICIPALIDADE. REVISÃO DE
FUNDAMENTOS FÁTICOS E PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS.
SÚMULA 7/STJ.
1. Conforme bem ressaltado pelo Ministério Público Federal na sua função
de custos legis nesta Corte Superior, com base no conjunto fático e probatório
constante dos autos, o acórdão recorrido concluiu pela regularidade da contratação
da sociedade advocatícia sem licitação. A revisão de tais fundamentos não é viável
na via recursal eleita, tendo em vista a incidência da Súmula 7/STJ.
2. A análise das alegações da parte ora Agravante (no sentido de que os
fundamentos do acórdão recorrido não demonstram a singularidade do serviço
prestado pela banca de advocacia) é matéria que demanda a análise de todas as
evidências probatórias juntadas aos autos. Reforça-se, assim, a incidência da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA55776807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:57
Código de Controle do Documento: a79ee56f-4d80-4cb7-804e-860c93d1278e

(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
REsp n. 1.677.109/MG,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
8/5/2018,
11/5/2018.

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO. SERVIÇO SINGULAR E DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO.
REEXAME DO ELEMENTOS FÁTICOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Não houve ofensa ao
do CPC, na medida em que o Tribunal de
art. 535
origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas,
apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos, não se podendo,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
2. "Nos termos do
V
II, § 1o, ambos da
art. 13,
c/c art. 25,
é possível a contratação de serviços relativos ao patrocínio ou
Lei no 8.666/1993,
defesa de causas judiciais ou administrativas sem procedimento licitatório. Contudo,
para tanto, deve haver a notória especialização do prestador de serviço e a
singularidade deste" (
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
REsp 1.444.874/MG,
SEGUNDA TURMA,DJe
.
31/03/2015)
3. O Tribunal de origem, com base nos fatos e nas provas contidos nos
autos, atestou a notória especialização do escritórios de advocacia e a singularidade
do serviço a ser prestado, de modo que a reforma do acórdão recorrido demandaria
o reexame do contexto fático-probatório, o que é vedado ao STJ por óbice da
Súmula 7 /STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.459.772/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
27/2/2018,
9/3/2018.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:57
Código de Controle do Documento: a79ee56f-4d80-4cb7-804e-860c93d1278e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.980.882 / GO
Número Registro: 2025/0246642-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
517136085 51713608520228090141
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PALMELO
PROCURADOR : RICARDO CEZAR GOMES - GO008765
AGRAVADO
: LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADO
: LEONARDO DE OLIVEIRA PEREIRA BATISTA - GO023188
AGRAVADO
: IDEAL CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA
ADVOGADO
: CRISTIANO DE OLIVEIRA FONSECA - GO021150
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- LICITAÇÕES - INEXIGIBILIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PALMELO
PROCURADOR : RICARDO CEZAR GOMES - GO008765
AGRAVADO
: LEONARDO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADO
: LEONARDO DE OLIVEIRA PEREIRA BATISTA - GO023188
AGRAVADO
: IDEAL CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA
Documento eletrônico VDA56077986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:51:38
Código de Controle do Documento: 3825387a-f5fa-455c-a7ec-31fadce58dde

ADVOGADO
: CRISTIANO DE OLIVEIRA FONSECA - GO021150
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:51:38
Código de Controle do Documento: 3825387a-f5fa-455c-a7ec-31fadce58dde